Tribunal: TJPA
Processo: 0801245-76.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801245-76.2020.8.14.0024

APELANTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO

APELADO: MIRIAM OLIVEIRA DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA EM CURSO DE ENFERMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou a rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais, condenando a instituição de ensino ao pagamento de danos materiais e morais em razão da oferta indevida de curso de enfermagem sem autorização do MEC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.(I) Configuração do inadimplemento contratual pela instituição de ensino;
(II) Responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços educacionais;
(III) Existência de danos materiais e morais decorrentes da frustração do contrato;
(IV) Adequação do valor da indenização fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre aluno e instituição de ensino possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor (arts. 12 e 14 do CDC).

4. Restou incontroverso nos autos que a apelada contratou o curso de enfermagem, frequentou as aulas regularmente e efetuou os pagamentos exigidos, sendo posteriormente informada de que a instituição não possuía autorização do MEC para ofertar o curso, configurando descumprimento contratual grave.

5. O descumprimento contratual por parte da instituição de ensino gerou prejuízos materiais, consubstanciados nos valores pagos indevidamente pela apelada, além de danos morais, tendo em vista a frustração legítima da expectativa da autora em concluir o curso e obter seu diploma.

6. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar os prejuízos suportados e desestimular a reiteração da conduta pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida nos seus exatos termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais c/c pedido de Dano Moral com Dano Material e Tutela de Urgência (Proc. nº 0801245-76.2020.814.0024) movida por
MIRIAM OLIVEIRA DE MELLO
em face de
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO- ICESP.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória de urgência, julgando o mérito, de acordo com o art. 487, I, CPC, para:

a) Condenar a ré à compensação por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com juros de 1% a contar de cada evento danoso (Súmula 54 STJ), incidindo correção monetária a contar desta data (Súmula 362 STJ) e danos materiais

b) Condenar a ré a título de dano material ao pagamento de R$ 6.709,66, acrescidos de juros legais de 1% ao ano e corrigidos monetariamente (BTN/INPC-IBGE) desde a data do prejuízo.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (Artigos 82 e 85, parágrafo 2º, CPC).

Não mais havendo requerimentos, arquivem-se os autos após o trânsito em julgado.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.”

Inconformada, a requerida interpôs apelação cível defendendo a inexistência de danos morais e material a serem reparados, bem como questiona o valor arbitrado.

Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, entendo que questão em debate é simples e não existe maiores delongas.

A Autora, ora Apelada, firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a Recorrente em 2018, com o objetivo de cursar enfermagem, tendo sido informado que o curso estava nomeado como fisioterapia em razão de irregularidade da instituição junto ao MEC, o que seria solucionado em breve com a consequente aprovação da instituição para ofertar o curso de enfermagem. Todavia, a questão não foi solucionada, sendo posteriormente informado que o curso de enfermagem não seria mais ofertado e que os alunos deveriam cursar fisioterapia.

Em outras palavras, a autora foi aprovada e matriculou-se em curso de enfermagem ministrado pela Apelante. Contudo, não houve a oferta regular do curso por inexistir autorização do MEC para a sua oferta pela Instituição de Ensino.

Como bem ressaltou o Juízo Singular, a lide envolve relação de consumo e responsabilidade civil, dessa forma, no que tange à responsabilidade civil pelos atos praticados por fornecedores de produtos ou serviços, esta é objetiva, de acordo com os artigos 12 e 14 do CDC, não havendo, então, a necessidade de comprovação da culpa.

Pela análise dos autos, e documentos juntados verifica-se o contrato de prestação de serviços firmado, ID nº 11158141, no qual consta a opção pelo curso de enfermagem; a prova do vestibular prestado para o curso de enfermagem no ID nº 11158142; grade curricular do curso de enfermagem ofertado pela Recorrente no ID nº 11158143; histórico escolar com as Disciplinas de Enfermagem, ID nº 11158145.

Válido apontar que a Recorrente foi revel, consequentemente, entendo que são verdadeiras as alegações da autora de que contratou com a ré para cursar enfermagem e que a requerida não cumpriu com a sua parte, vez que não lhe entregou o objeto do contrato.

Assim, restaram incontroversas as alegações da parte demandante, e consequentemente, não há como alterar o entendimento firmado na sentença no sentido de que o dano sofrido está devidamente comprovado. Ora, são ilegais os atos praticados pela apelante que, assumiu a obrigação contratual de prestar serviço determinado (ofertar o curso de enfermagem) não o entregando a autora, portanto, a responsabilidade pelos danos materiais (valores despendidos pela autora) deve lhe ser imputada.

De igual modo, incensurável o entendimento firmado no sentido de que os atos praticados configuram lesão a direitos da personalidade, afrontando o princípio da Dignidade da pessoa humana, principalmente considerando a relação de consumo que pauta o negócio firmado entre as partes. A Apelada prestou vestibular, honrou com o pagamento das parcelas oriundas do contrato de prestação de serviços, frequentou às aulas, realizou as avaliações das disciplinas, ou seja, cumpriu com todas as exigências para que pudesse receber, ao final, o seu diploma de graduação em enfermagem. Contudo, passados quase dois anos, a ré informou que o curso não seria autorizado pelo MEC. Consequentemente, não há como afastar o entendimento de que o dano sofrido merece reparação, assim como os valores despendidos devem ser restituídos, principalmente considerando que a Recorrida viajava por quase 100 KM, três vezes por semana para poder participar das aulas, acreditando que realizaria o sonho de ser enfermeira.

Considerando a situação demonstrada, entendo que o valor fixado a título de danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais) atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade a fim de reparar os prejuízos causados á vítima e servindo de elemento inibidor a fim de que a apelante não reitere a conduta danosa.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/03/2025